Tribunal: TJMT
Processo: 1012768-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012768-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA - CPF: 488.493.911-53 (AGRAVANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA CORRENTE - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em sede de Embargos à Execução no. 0016880-97.2019.8.11.0041 que MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA move

em face de ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
:
da análise do material cognitivo amealhado ao feito, constatou que não houve a juntada aos autos de comprovantes, como seu extrato bancário atualizado, imposto de renda ou despesas mensais que demonstrassem que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial para a sua mantença e de sua família, de forma a demonstrar a impenhorabilidade do montante bloqueado. Posto isto, NÃO ACOLHEU a impugnação apresentada no id. 147614568 e, consequentemente, manteve a penhora realizada no id. 144414233.
Preclusas as vias recursais,
expeça-se o competente alvará de levantamento do valor de R$ 8.303,48 (id. 144414233) em favor da parte exequente.

AGRAVO:
suscita, em síntese,
que a decisão de bloqueio judicial sobre a conta corrente da agravante
recaiu sobre verbas impenhoráveis, porque comprovado nos autos que a recorrente nunca dispôs de quantia superior a 40 salários-mínimos.

Argumenta que a decisão de primeira instância viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conforme preceituado no artigo 833, IV e X do CPC, que garante a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

Acrescenta que o atual entendimento da jurisprudência garante a impenhorabilidade sobre valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, com inclusão da conta corrente.

Informa que está desempregada e, por isso, necessita da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da conta corrente da agravante. No mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 214785195): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em sede de Embargos à Execução no. 0016880-97.2019.8.11.0041 que MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA move

em face de ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
:
da análise do material cognitivo amealhado ao feito, constatou que não houve a juntada aos autos de comprovantes, como seu extrato bancário atualizado, imposto de renda ou despesas mensais que demonstrassem que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial para a sua mantença e de sua família, de forma a demonstrar a impenhorabilidade do montante bloqueado. Posto isto, NÃO ACOLHEU a impugnação apresentada no id. 147614568 e, consequentemente, manteve a penhora realizada no id. 144414233.
Preclusas as vias recursais,
expeça-se o competente alvará de levantamento do valor de R$ 8.303,48 (id. 144414233) em favor da parte exequente.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no 0016880-97.2019.8.11.0041 movido por MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA em face de ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 8.303,48, decorrente da condenação da embargante/agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da ação de execução originária.

Pelo que se verifica dos autos eletrônicos na origem, foi efetuado bloqueio de R$8.303,48 da conta bancária da executada/agravante, a qual alega tratar-se de reserva de manutenção de sua subsistência, notadamente porque se encontra desempregada.

Na sequência, apresentou impugnação para que os valores bloqueados indevidamente de sua conta fossem liberados. No entanto, o juízo de origem considerou que a impugnante não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados e não acolheu a impugnação apresentada, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores da conta da executada.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento no 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são destinados a manutenção da subsistência da executada, exposto pelo juízo de origem como razão do não acolhimento da impugnação
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em conta poupança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$8.303,63.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024